Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO VOLVIDA A OBRIGAR O BRB A PROMOVER O CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE FATURAS DO CARTÃO BRB NAS CONTAS MANTIDAS POR SEUS CORRENTISTAS, DESDE O ADVENTO DA RESOLUÇÃO BANCEN No 3.695/2009. DIREITO CONTROVERSO QUE DEMANDA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALÉM DE EVENTUAL DILAÇÃO PROBATÓRIA A RESPEITO DAS PRÁTICAS ADOTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMIAR SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela em sede de ação civil pública, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, c/c arts. 12 e 19 da Lei no 7.347/1985.
2. Quanto à pretensão volvida a obstar o desconto de faturas de cartão de crédito nas contas bancárias dos consumidores, desde o advento da Resolução BANCEN no 3.695/2009, verifica-se que o direito vindicado não é manifesto, ao contrário do que defende a agravante, pois, enquanto o referido diploma normativo estava em vigor, a obrigação de acatar pedidos de interrupção de débitos em conta corrente não incidia sobre as operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira, conforme expresso no art. 4o, do referido diploma normativo.
3. O caso dos autos trata de serviços de conta corrente associados ao de cartão de crédito, vinculado à mesma instituição financeira, mas com a operação de cartão de crédito mantida por entidade subsidiária ao Banco BRB.
4. Nesse contexto, a aferição da extensão da exceção disposta no art. 4o da Resolução BANCEN no 3.695/2009, ao Banco BRB, quanto às faturas do Cartão de Crédito BRB, revela-se controversa e não manifestamente evidente, de modo que a aferição do direito alegado merece melhor ponderação, à luz do contraditório e da ampla defesa, notadamente em face de pedido liminar claramente satisfativo e irreversível.
5. A concessão prematura do direito vindicado, de modo a impor ao banco agravado o atendimento indistinto de qualquer pedido de cancelamento de débito, representaria o exaurimento do próprio objeto da ação, com efeitos irreversíveis e passíveis de ensejar a interrupção de pagamentos, com consequente desordem nas relações jurídicas mantidas entre o banco agravado e seus correntistas, o que não se mostra viável em sede de liminar, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
6. Considerando que não foi apresentada qualquer situação concreta específica que exija intervenção urgente do Poder Judiciário, também não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, passível de justificar a pronta concessão do direito vindicado na inicial, sem prévia garantia do contraditório da ampla defesa e da fase de instrução probatória.
7. Agravo de instrumento desprovido.